Tribunal: TJMT
Processo: 1006791-19.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006791-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATRICIA ALTIERI MENEZES - CPF: 805.646.070-53 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 55.962.369/0001-77 (AGRAVANTE), VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (AGRAVADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), J MALUCELLI SEGURADORA S A - CNPJ: 84.948.157/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), J MALUCELLI SEGURADORA S A - CNPJ: 84.948.157/0001-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO PERITO CONTÁBIL, COM INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1º DO CPC – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA., em face da decisão monocrática deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006791-19.2022.8.11.0000, pela ora agravante (Id. 127737230).

Em suas razões, de Id. 130940192, a parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada para outorgar efeito suspensivo parcial ao recurso de agravo de instrumento a fim de obstar o levantamento do valor relativo a multa e honorários, do qual reputa indevidamente acrescidos na fase de cumprimento de sentença.

De forma sucessiva, pretende o provimento do recurso pelo Colegiado no sentido de reforma parcial da decisão agravada, confirmando-se em definitivo o afastamento, nesta fase do cumprimento de sentença, da multa e honorários previstos no artigo 523, § 1º da Lei Processual do valor a ser pago ao agravado.

Em contraminuta, de Id. 139674688, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, com aplicação das penas da litigância de má-fé ao agravante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela parte agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, uma vez que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista ou alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos atinentes aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

Vejamos:

“[...]

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

De acordo com o artigo 520, caput e incisos I a IV do CPC/2015, o cumprimento provisório de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, in verbis:

"Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório de sentença for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; e,

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.”

Conforme incisos acima, a execução provisória corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, de forma que impõe a necessidade da cautela para evitar riscos em eventual reversão do julgado, o que afasta a possibilidade de prejuízos à agravante, uma vez que, se a decisão vier a ser reformada, é dever do exequente de reparar os danos sofridos pelo executado e tal fato independe de debate acerca de culpa ou dolo, portanto, sua responsabilização é objetiva.

Se não bastasse, eventual levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência e posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea para garantir eventuais danos sofridos.

No mais, há de ser considerado que no ordenamento jurídico atual não há previsão legal para suspensão do cumprimento provisório até o trânsito em julgado da decisão que está sendo executada, caso contrário, não haveria necessidade do legislador incluí-la na lei.

Portanto, tem-se que o processamento do pedido de cumprimento provisório de sentença, por si só, não exige o trânsito em julgado da decisão e/ou a prestação de caução como pretende o agravante.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCELADO DO QUANTUM EXEQUENDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 523 DO NOVO CPC. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Há existência"de norma expressa no CPC/2015, a exemplo do CPC/1973, conferindo ao vencedor provisório) da demanda o direito de promover a execução provisória da sentença sujeita a recurso sem efeito suspensivo (art. 520 do CPC/2015)"- ( AgInt na PET no AREsp 1.057.682/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceiro, julgado em 3/10/2017, DJe 19/10/2017). 2. Conforme entendimento do STJ,"a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito"( AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018), o que não ocorreu, no caso, ante a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ AgInt no REsp 1822625/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 13/05/2020).”

Denota-se, portanto, que o inconformismo da parte recorrente se dá por não se concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria -, não é possível detectar qualquer motivo para reformar a decisão impugnada.

Por fim, oportuno advertir às partes que, caso interpostos novos recursos infundados, serão aplicadas as sanções cabíveis, inclusive aquela prevista no artigo 1.021, § 4º, do vigente CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023